Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE IDOSO POR FILHO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a primeira fase de ação de exigir contas ajuizada por idoso em face de seu filho, sob a alegação de movimentação não autorizada de sua conta bancária entre 01/08/2019 e 21/03/2022. O apelante alegou, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada; e (ii) definir se o réu possui o dever de prestar contas ao autor quanto à movimentação de sua conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida observa os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente quanto aos elementos de convicção utilizados para o julgamento, inexistindo nulidade. A alegação de ausência de análise sob determinados ângulos jurídicos diz respeito à valoração do mérito, e não à ausência de fundamentação.
4. Na forma do art. 550 do CPC, a ação de exigir contas possui duas fases: a primeira, voltada à verificação do dever de prestar contas; e a segunda, voltada à análise das contas apresentadas e eventual apuração de saldo.
5. A documentação apresentada nos autos — especialmente extratos bancários e comprovação de uso da senha pessoal do autor — indica que o réu movimentou a conta do genitor e realizou pagamentos em seu nome, o que configura gestão de bens alheios, ainda que informal, legitimando a pretensão do autor.
6. A justificativa de que o réu utilizava os valores para pagamento de despesas do autor não afasta, por si só, o dever de prestar contas, sendo tal matéria própria da segunda fase do processo.
7. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao julgar improcedente a primeira fase da ação com base em suposta legitimidade dos gastos realizados, confundindo-se as fases processuais estabelecidas em lei.
8. O precedente do STJ no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.638.976/SC ratifica que, na primeira fase da ação de exigir contas, a controvérsia limita-se à existência do dever de prestar contas, não sendo cabível adentrar no exame da regularidade da movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação Cível conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. A existência de fundamentação que indique os elementos de convicção utilizados pelo magistrado é suficiente para afastar a alegação de nulidade da sentença, nos termos do art. 489 do CPC.
2. O dever de prestar contas configura-se sempre que houver administração, ainda que informal, de bens ou valores de terceiros.
3. A primeira fase da ação de exigir contas limita-se à verificação do dever jurídico de prestar contas, sendo incabível, nesse momento, analisar a legitimidade dos gastos ou valores movimentados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 550 e 551.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.638.976/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025.

(Ive)